Tribunal: TJMT
Processo: 0002210-81.2015.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002210-81.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOYCI PEREIRA JOAQUIM - CPF: 899.365.152-34 (APELANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), DAIANY FRANK - CPF: 994.159.681-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), DAIANY FRANK - CPF: 994.159.681-68 (ADVOGADO), JOYCI PEREIRA JOAQUIM - CPF: 899.365.152-34 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO

INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL -
RECURSOS CONHECIDOS E

DESPROVIDOS
.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido..

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por TELEFÔNICA BRASIL S. A. e JOYCI PEREIRA JOAQUIM, visando reformar a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral no 0002210-81.2015.8.11.0045,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para: (i) declarar inexistente o débito originário do contrato no 2077935146, no valor de R$110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos); (ii) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes da data da citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta data; (iii) concedeu a tutela antecipada na sentença para determinar a retirada do nome da requerente do cadastro de inadimplentes SPC/SERASA e (iv) condenou a requerida ao pagamentos das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID no 69485020 a ré, ora 1a apelante, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que inexistiu ato ilícito que desse ensejo ao dano moral.

Assegura que agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome da autora no rol dos maus pagadores, uma vez que o débito em combate se refere a serviços legitimamente contratados.

Insurge-se quanto à existência do dever de indenizar e, subsidiariamente, contesta o
quantum
arbitrado a título de danos morais, aduzindo ser excessivo.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inicial. Sucessivamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

A 2a apelante, por sua vez, no ID no 69485026, pleiteia a reforma da sentença para majorar o valor da indenização a título de danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais), bem como fixar a incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir do evento danoso.

Por fim, sustenta que o valor arbitrado em honorários de sucumbência é irrisório, devendo ser majorado para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

As contrarrazões foram apresentadas apenas pela parte autora JOYCI PEREIRA JOAQUIM, no ID.69485029, por meio das quais objetiva o desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai em aferir a existência do débito discutido e a licitude ou não da inscrição do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito levado a efeito pela empresa ré, o que seria perfeitamente possível por meio de apresentação dos extratos de consumo.

Pois bem.

Restou demonstrado que a parte autora não contratou os serviços de telefonia móvel da requerida, pelos quais foi cobrada indevidamente.

A empresa de telefonia, em sua contestação, não apresentou qualquer documento a fim de demonstrar a relação contratual de telefonia móvel existente entre as partes ou que a autora tenha se valido dos serviços que são objeto das faturas
sub judice
, de modo que não está demonstrada a legitimidade da cobrança.

A demandada se limitou a juntar
prints
de tela, captados do seu próprio sistema (computador), o que não pode ser considerado como meio de prova hábil a infirmar as alegações do consumidor, mormente porque se trata de prova produzida unilateralmente.

Sendo assim, ante a ausência de demonstração da contratação do serviço de telefonia móvel, comporta acolhimento o pedido de reconhecimento da inexistência do débito no valor de contrato no 2077935146, no valor de R$110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos).

Concluindo que as cobranças foram ilegítimas em razão da ausência de comprovação da efetiva celebração do contrato pela parte autora, forçoso reconhecer que o apontamento realizado reveste-se de ilicitude e conduz à ocorrência do dano e a sua repercussão na esfera moral objetiva da requerente, alastrando-se no âmbito social.

Em nosso ordenamento jurídico, o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Nesse sentido manifestou esta Câmara,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - BRASIL TELECOM - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SERASA/SPC - PROVA DO DANO - DESNECESSIDADE - VALOR JUSTO E ADEQUADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO. A inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de inadimplente, por dívida inexistente, é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. A aplicação dos juros moratórios tem como termo inicial a data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.”
(RAC no 4618/2011, minha relatoria, j. 08.06.2011)

A publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, configura injusta agressão à honra, à imagem e ao bom nome da autora, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

Nessa linha, cita-se os seguintes arestos:

“INDENIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURA QUITADA – ATO ILÍCITO - DANO MORAL – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.
Provado que a empresa distribuidora de água procedeu a interrupção do fornecimento quando o consumidor se encontrava com a fatura quitada, correta é a imposição de indenização por dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Quando o valor fixado respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há razão para sua majoração.”
(RAC n. 125.205/2015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.06.2016 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS DEVIDAMENTE ADIMPLIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A suspensão no fornecimento de água ocorreu indevidamente, uma vez que o consumidor havia adimplido pontualmente as faturas, evidenciando a falha na prestação do serviço. Demonstrada a descontinuidade na prestação de serviço essencial, bem como o ato abusivo e ilegal por parte do concessionário, subsiste o dever de indenizar
. Não há se falar em redução do valor arbitrado a título de danos morais quando este for fixado em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”
(RAC n. 119.729/2015, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 18.05.2016 – negritei)

No que se refere ao
quantum
, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como, a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito da vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que a condenação por dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$8.000,00 (oito mil reais), é razoável, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e da razoabilidade.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a título de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei).

Ademais, a 2a apelante busca a modificação do termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária, dos danos morais concedidos, aduzindo que ambos devem se dar desde a data do evento danoso.

Essa alegação também não merece acolhimento.

É cediço que, nos casos de relação contratual, os juros aplicados no dano moral devem ocorrer desde a citação, conforme impõe o art. 405 do Código Civil de 2002, e a correção monetária desde o dia da prolação da sentença, a teor do fixado na Súmula no 362 do c. STJ.

A propósito:

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
(Art. 405. do CC/2002)

“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
” (Súmula no 362 do STJ)

Desta forma, a sentença merece ser mantida no ponto.

Quanto ao arbitramento dos honorários, de acordo com o artigo 85, § 8o, do CPC, para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

Sabe-se que o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que
a quantia de 10% sobre o valor da causa estipulada na sentença
é apropriada ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021